Tribunal: TJBA
Processo: 8004703-43.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004703-43.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:
CINTIA PARAIZO MARTINS MEIRELES RIBEIRO

APELADO: PEDRO INACIO SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, JONATHAN DE QUEIROZ PEREIRA

EMENTA
: Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Redução de jornada de trabalho. Portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990. Tema 1097/STF. Apelação desprovida.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Cairu contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por servidor municipal, confirmando tutela provisória, para reduzir em 50% a jornada de trabalho sem compensação ou redução de vencimentos, a fim de permitir tratamento multidisciplinar ao servidor portador de Transtorno do Espectro Autista.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a ausência de previsão no Estatuto Municipal impede a redução da jornada de servidor público portador de TEA ou se deve ser aplicado, de forma analógica e obrigatória, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1097 da repercussão geral.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990 se aplica, para todos os efeitos, também a servidores públicos estaduais e municipais (RE 1237867, Tema 1097 da repercussão geral).
4. A Lei 12.764/2012 reconhece a pessoa com Transtorno do Espectro Autista como pessoa com deficiência, assegurando-lhe direitos fundamentais e atenção integral à saúde.
5. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status constitucional (Decreto 6.949/2009), impõe ao Estado a adoção de medidas que assegurem o pleno exercício dos direitos das pessoas com deficiência.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia também reconhece a proteção prioritária dos direitos das pessoas com deficiência, admitindo a redução da jornada sem prejuízo da remuneração.
7. Presentes relatório médico e comprovação da necessidade de acompanhamento intensivo, mostra-se devida a redução de jornada, ainda que ausente regulamentação local.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e desprovida.
9. Honorários advocatícios majorados para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Tese de julgamento
:
“É aplicável, de forma obrigatória, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990 a servidores públicos estaduais e municipais, assegurando-se a redução de jornada sem compensação e sem prejuízo da remuneração, quando necessária para acompanhamento de dependente com deficiência, nos termos do Tema 1097 do STF.”

Dispositivos legais citados
: CPC/2015, arts. 85, §11, 487, I, e 1.012, §1º, V; Lei 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei 12.764/2012, arts. 1º, §2º, e 3º; Constituição Federal, art. 227; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, art. 4º.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 1237867, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/08/2021, Tema 1097 da repercussão geral; TJBA, MS 8027315-51.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 28/10/2021, DJe 05/11/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.